Tribunal: TJDFT
Processo: 0709215-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. INADIMPLÊNCIA DAS PARCELAS. MORA NÃO AFASTADA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE DEVEDORES. CONDUTA REGULAR. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.

Configurada a inadimplência do mutuário com relação às parcelas do contrato de empréstimo bancário, não afastando os efeitos da mora, a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes é perfeitamente regular, não havendo que se falar em ato ilícito.

Não se desincumbindo o autor do ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC, não comprovando o ato ilícito praticado pelo réu, deve ser julgado improcedente o pedido.

Conforme entendimento jurisprudencial pacificado, não há que se falar em indenização por danos morais quando os fatos narrados situam-se no contexto de meros dissabores ou aborrecimentos, sem haver humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade daquele que reclama a compensação.